Tribunal: TCU
Processo: 000.098/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades em contrato de locação de imóvel com reversão patrimonial, firmado por dispensa de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ao Acórdão 1072/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. deferir pedido formulado pela Caixa Econômica Federal de alteração do prazo inicialmente fixado pelo Tribunal por meio item 9.2 do Acórdão 1072/2025-TCU-Plenário , de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, destinado à realização dos serviços técnicos especializados, a contar da data de recebimento das informações e documentos complementares requeridos pela empresa pública, os quais deverão ser providenciados pela Unidade Técnica; 9.3. encaminhar à Caixa Econômica Federal, além das instruções da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 27/28 e 78/80) e dos laudos de avaliações imobiliária emitidos pelas empresas especializadas contratadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (peças 38-46), a cópia das manifestações da ANTT e da empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. (peças 47/76 e 81/98), a fim de subsidiar a empresa pública federal na compreensão da controvérsia, bem como na análise e elaboração dos serviços técnicos requisitados pelo Tribunal; e 9.4. dar ciência dessa deliberação à embargante e aos demais interessados.